Tribunal: TCU
Processo: 012.630/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 993/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e, considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 10263/2019-TCU-Segunda Câmara , em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 012.630/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Terezinha Barbosa Cesar (XXX.109.841-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Mato Grosso do Sul - Incra/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.